Tribunal: TJDFT
Processo: 0011251-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011251-68.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE LUIZ LOPES LOURENCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, conforme narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 209 do Código Penal Militar. 2. As lesões apresentadas foram confirmadas pelos laudos de exame de corpo de delito juntados aos autos, os quais corroboram os relatos dos ofendidos. Dessa forma, a materialidade está adequadamente comprovada nos autos. 3. Ainda que não seja possível individualizar detalhadamente a conduta de cada acusado, tendo em vista tratar-se de autoria coletiva, ficou robustamente demonstrada a concorrência de todos nos fatos, de modo que os três incidiram no delito previsto no artigo 209 do Código Penal. Precedentes. 4. Recurso desprovido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 439, caput, alínea “c”, do Código Penal Militar, porque, inexistindo prova de ter concorrido para a infração penal, deveria ter sido absolvido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 439, caput, alínea “c”, do CPM, porque não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Por fim, é importante destacar que a ausência de prequestionamento impede a análise do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não poderia transitar, pois, segundo a Corte Superior, “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no REsp 1839289/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 31/8/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige a demonstração concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no REsp 1838034/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015